Tribunal: TJDFT
Processo: 0710676-76.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710676-76.2019.8.07.0018 RECORRENTE: CPC CONSTRUÇÕES E PROCESSOS CIENTÍFICOS LTDA. RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PARCIALIDADE DO PERITO. REJEIÇÃO. CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO COM OPÇÃO DE COMPRA. PROGRAMA PRÓ-DF II. INFRAESTRUTURA INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA TERRACAP. PEDIDO IMPROCEDENTE. SENTENÇA REFORMADA. 1 – O Código de Processo Civil não confere ao julgador mera faculdade de indeferir a produção de provas que entender inúteis, mas verdadeiro poder-dever de fazê-lo, zelando pela celeridade do processo, não havendo que se falar em cerceamento do direito de produzir provas se o feito encontra-se devidamente instruído. 2 – Não comprovando a Ré a ocorrência de qualquer das situações expostas no rol taxativo constante do artigo 145 do Código de Processo Civil, também aplicável na apreciação dos incidentes manejados contra os auxiliares do Juízo, não há que se falar em suspeição do perito. 3 – O inconformismo com as conclusões de laudo pericial podem ensejar sua impugnação por fundadas razões ou, até mesmo, o pedido de seu refazimento por outro profissional em ocasião de contraprova, o que é comumente admitido no fórum. Não determina, no entanto, que, sem as condições especificadas em lei, dê-se por suspeito perito cujas máculas apontadas a indicar seu comprometimento não restaram comprovadas. 4 – Segundo o art. 5o, II, da Lei 3.196, de 29 de setembro de 2003, que Institui o Programa de Apoio ao Empreendimento Produtivo do Distrito Federal - PRO-DF II - e dá outras providências, a concessão dos benefícios previstos na referida lei observará “a possibilidade de construção de infraestrutura básica, pelo Poder Público, na localidade, essencial à implantação do empreendimento.” 5 – A responsabilidade pela instalação da infraestrutura básica essencial à implantação do empreendimento, no âmbito do programa PRO-DF II, é do Poder Público, inexistindo, porém, na lei, em convênio ou no contrato celebrado entre as partes, imputação dessa obrigação à TERRACAP. 6 – Ainda que a infraestrutura existente no local não seja suficiente para a execução das atividades industriais da Autora, é certo que não restou demonstrado que a Ré possui atribuição ou obrigação, decorrentes de lei, convênio ou contrato, para a construção da infraestrutura específica reclamada pela concessionária, de modo a configurar inadimplemento contratual capaz de autorizar o acolhimento do pedido de rescisão do contrato e do pleito indenizatório. 7 – Nos termos do art. 27 da Lei 6.468, de 27 de dezembro de 2019, que Reformula o Programa de Apoio ao Empreendimento Produtivo do Distrito Federal - PRÓ-DF II, cria o Programa Desenvolve-DF, regulariza situações consolidadas oriundas de programas de desenvolvimento anteriores e dá outras providências, a concessionária inscrita no programa PRÓ-DF II com incentivo não cancelado, tem a faculdade de, administrativamente, desistir expressamente da condição de concessionária, a qualquer tempo, sem que seja cobrada multa rescisória (inciso II), hipótese em que o imóvel será destinado a licitação pública, com direito de preferência à empresa ocupante, ou destinado a procedimento de venda direta pela TERRACAP, na forma da legislação pertinente (inciso II). 8 – Todavia, em caso de eventual desistência do programa, a Autora não fará jus a qualquer espécie de indenização por construções ou benfeitorias erigidas nos imóveis, conforme os artigos 26, § 7o, da Lei 6.468/2019, e 56 do Decreto 41.015/2020. Preliminar rejeitada. Apelação Cível da Ré provida. Apelação Cível da Autora prejudicada. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1o e 2o, §§4o e 5o, ambos da Lei 6.766/76, ao não determinar a instalação de infraestrutura nos loteamentos colocados à disposição do público pelo loteador, que, neste caso, é a Terracap, bem como ter se valido de outra legislação de regência em detrimento da legislação federal que rege os loteamentos no território nacional, sem exceção; c) artigo 475 do CPC, defendendo o preenchimento de todos os requisitos para a procedência dos pedidos de rescisão contratual e indenização por danos materiais. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados HEBER EMMANUEL KERSEVANI TOMAS (OAB/DF 40.462) e CHRISTIAN BARBALHO DO NASCIMENTO (OAB/DF 28.993) (ID 37046655 - Pág. 2). II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo a análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da Emenda Constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1o e 2o, §§4o e 5o, ambos da Lei 6.766/76. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Determino, por fim, que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome dos advogados HEBER EMMANUEL KERSEVANI TOMAS (OAB/DF 40.462) e CHRISTIAN BARBALHO DO NASCIMENTO (OAB/DF 28.993) (ID 37046655 - Pág. 2). III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030